Tribunal: TJSP
Processo: 1001034-55.2019.8.26.0348
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Caráter infringente. Objetivo de integração ausente. Pretensão de substituição do julgado formulada de forma expressa. Via inapropriada. Inexistência de vícios.
PREQUESTIONAMENTO. Desnecessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos apontados pelo recorrente. Prequestionamento ficto.
RECURSO rejeitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000851347
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1001034-55.2019.8.26.0348/50000, da Comarca de Mauá, em que é embargante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargada MARIA
IRANEIDE SALES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 17 de outubro de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001034-55.2019.8.26.0348/50000 -Voto no
2
Voto no 14.976
Processo: 1001034-55.2019.8.26.0348/50000
Embargante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Embargado: Maria Iraneide Sales
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Caráter infringente.
Objetivo de integração ausente. Pretensão de substituição do
julgado formulada de forma expressa. Via inapropriada.
Inexistência de vícios.
PREQUESTIONAMENTO.
Desnecessidade
de
manifestação expressa sobre todos os dispositivos apontados
pelo recorrente. Prequestionamento ficto.
RECURSO REJEITADO.
Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto
pelo INSS com relação ao v. acórdão proferido nos autos de ação acidentária
promovida por MARIA IRANEIDE SALES, cujo teor negou provimento aos
apelos das partes, a fim de manter a r. sentença de improcedência do pedido
principal, assim como o indeferimento do pagamento, pelo Estado de São
Paulo, dos honorários periciais antecipados pela autarquia (fls. 249/262).
Sustenta o embargante, representado pelo Procurador
Federal Dr. John Neville Gepp, que o v. aresto está eivado de omissão e
obscuridade, pois a legislação acidentária determina apenas a antecipação (não
o custeio) dos honorários periciais, que devem ser restituídos pelo Estado de
São Paulo, tendo em vista ser o autor beneficiário da Justiça Gratuita. Aduz,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001034-55.2019.8.26.0348/50000 -Voto no
3
ademais, que o C. Superior Tribunal de Justiça reconheceu controvérsia
repetitiva sobre a matéria (Tema 1.044), sendo cabível a suspensão do feito ou
ressalvada a aplicação do que vier a ser decidido no referido tema.
Prequestionou, ainda, a matéria para fins recursais (fls. 01/02-incidente).
RELATADOS, passo a decidir.
Inicialmente, não custa lembrar que os embargos de
declaração visam integrar julgado que padeça de erro, obscuridade, omissão ou
contradição.
A leitura do v. acórdão permite visualizar que não há
qualquer vício que pudesse ser sanado por embargos declaratórios.
A pretensão da autarquia é, na verdade, a restituição dos
honorários periciais por ela adiantados, demonstrando-se, assim, o nítido
caráter infringente de seu recurso.
Em suma, o v. acórdão embargado, ao examinar as
alegações formuladas no apelo autárquico, foi claro ao afastar a pretensão de
devolução do valor antecipado para pagamento da perícia médica.
Não se desconhece que, em 17/12/2019 (DJ 05/02/2020),
o C. Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais 1.823.402/PR e
1.824.823/PR ao rito dos recursos repetitivos com a seguinte tese:
"Responsabilidade pelo custeio de honorários periciais, em ações
acidentárias, de competência da Justiça Estadual, adiantados pelo INSS, nos
casos em que a parte autora, beneficiária da gratuidade da justiça, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001034-55.2019.8.26.0348/50000 -Voto no
4
sucumbente.”
Todavia, não houve determinação para suspensão nacional
dos feitos que tratem da matéria, de modo que referida questão somente será
apreciada em caso de interposição de Recurso Especial pela autarquia.
Importante consignar que o C. Superior Tribunal de
Justiça firmou entendimento de que: “tendo a Corte de origem apreciado
todas as questões relevantes para o julgamento da apelação, não há falar em
violação ao art. 535 do Código de Processo Civil” (REsp 782.150/SP Rel.
Min. Laurita Vaz DJ 28.11.05, p. 333).
Não basta anunciar a pretensão pura e simples de reverter
o julgado, em razão de inconformismo com o resultado, para justificar o
manejo dos embargos de declaração, não podendo ser acolhidos quando
inexistentes erro, omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.
Em outras palavras, é inadmissível a utilização do
presente recurso para fazer prevalecer interpretação diversa sobre a matéria,
eis que este não ostenta caráter infringente, o que enseja a rediscussão em via
própria.
Finalmente, nos termos do artigo 1.025 do CPC/2015, a
simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para
prequestionar a matéria, “ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001034-55.2019.8.26.0348/50000 -Voto no
5
Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.
CARLOS MONNERAT
Relator